Tribunal: TJSP
Processo: 1032939-96.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE GUARULHOS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Pretensão do autor à reforma. Cabimento parcial. Fornecimento dos equipamentos que é incontroverso. Posterior constatação, pelo Município, de que parte dos materiais estava em desconformidade com os padrões do edital. Itens referentes a "vestimenta tipo avental" e

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE GUARULHOS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Pretensão do autor à reforma. Cabimento parcial. Fornecimento dos equipamentos que é incontroverso. Posterior constatação, pelo Município, de que parte dos materiais estava em desconformidade com os padrões do edital. Itens referentes a "vestimenta tipo avental" e "vestimenta de corpo inteiro" que não atendiam às exigências editalícias e não tiveram serventia ao Município, havendo, inclusive, solicitação de devolução da nota fiscal. Por outro lado, quanto aos demais itens fornecidos não houve qualquer insurgência da Municipalidade. Comprovação de que os produtos foram entregues e que não houve pagamento pelo Município, de modo que, no tocante aos equipamentos fornecidos em conformidade com as regras do edital, é devido o pagamento do preço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Precedentes. Sentença reformada, julgando-se parcialmente procedente a demanda, a fim de condenar o réu-apelado a pagar ao autor-apelante o preço correspondente ao adimplemento parcial. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1032939-
96.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante OLD VILLAGE
COMERCIAL ERIRELLI, NOVA DENOMINAÇÃO DE ALOISIO PINHEIRO DE
SANTANA – ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032939-96.2018.8.26.0224 -Voto no 13218
2
VOTO N. 13.218
APELAÇÃO CÍVEL N. 1032939-96.2018.8.26.0224
APELANTE: Old Village Comercial Eireli (nova denominação de Aloísio Pinheiro de
Santana Me)
APELADO: Município de Guarulhos
ORIGEM: 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos
MM. JUIZ: Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE
GUARULHOS. Sentença que julgou improcedente o
pedido. Pretensão do autor à reforma. Cabimento
parcial. Fornecimento dos equipamentos que é
incontroverso. Posterior constatação, pelo Município,
de que parte dos materiais estava em desconformidade
com os padrões do edital. Itens referentes a
“vestimenta tipo avental” e “vestimenta de corpo
inteiro” que não atendiam às exigências editalícias e
não
tiveram
serventia
ao Município, havendo,
inclusive, solicitação de devolução da nota fiscal. Por
outro lado, quanto aos demais itens fornecidos não
houve qualquer insurgência da Municipalidade.
Comprovação de que os produtos foram entregues e
que não houve pagamento pelo Município, de modo
que, no tocante aos equipamentos fornecidos em
conformidade com as regras do edital, é devido o
pagamento do preço, sob pena de enriquecimento
ilícito da Administração Pública. Precedentes. Sentença reformada, julgando-se parcialmente
procedente a demanda, a fim de condenar o réu-
apelado
a
pagar
ao
autor-apelante
o
preço
correspondente ao adimplemento parcial. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032939-96.2018.8.26.0224 -Voto no 13218
3
por Old Village Comercial Eireli (nova denominação de Aloísio Pinheiro
de Santana Me) contra a r. sentença de fls. 125/126, que, nos autos da ação
de cobrança ajuizada em face do Município de Guarulhos, julgou
improcedente o pedido. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e verba honorária fixada em
10% sobre o valor atualizado da causa.
O apelante sustenta, em síntese, que forneceu ao
apelado produtos referentes ao Pregão Eletrônico no 55/2016-CGLC, que
tinha como objeto a aquisição de conjunto para proteção na aplicação de
inseticida. Alega que realizou a entrega dos produtos, sem qualquer
ressalva por parte do apelado, mas não recebeu o pagamento. Afirma que
em momento algum foi notificado para substituição ou devolução dos
equipamentos; e que o apelado não pode, quase três anos após a entrega,
alegar que os produtos estavam em desacordo com o edital. Argumenta
que cumpriu as regras do edital; e que não é possível alterar as
especificações do produto após o momento da entrega. Aduz, ainda, que
houve cerceamento de defesa, sendo necessária a produção de prova
pericial para averiguar se os produtos entregues estavam ou não de acordo
com os termos do edital. Pleiteia o provimento do recurso, para reformar a
sentença, julgando-se procedente a ação; ou para reconhecer o
cerceamento de defesa, baixando-se os autos à origem para a produção de
prova pericial (fls. 128/134).
Regularmente
processado
o
recurso,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 140/149).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032939-96.2018.8.26.0224 -Voto no 13218
4
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Old Village
Comercial Eireli (nova denominação de Aloísio Pinheiro de Santana Me)
em face do Município de Guarulhos, em que o autor pleiteia a condenação
do réu a pagar a quantia de R$16.394,02. Para tanto, alega, em essência,
que foi vencedor no Pregão Eletrônico no 55/2016-CGLC, cujo objeto era a
aquisição de conjunto para proteção na aplicação de inseticida; e que,
embora tenha fornecido os produtos, não recebeu o pagamento.
O Juízo a quo julgou improcedente a demanda, sob o
fundamento de que a documentação dos autos comprova que os
equipamentos não estavam em conformidade com as regras do edital; que
o autor não cumpriu com suas obrigações contratuais; e que, pela exceção
do contrato não cumprido, o autor não pode, antes de cumprida sua
obrigação, exigir o implemento da do réu (fls. 125/126). Contra a sentença,
o autor interpôs o presente recurso de apelação.
Em que pese o entendimento do MM. Juízo de
primeiro grau, a r. sentença merece parcial reforma.
Com efeito, extrai-se dos autos que o autor, ora
apelante, foi vencedor do Pregão Eletrônico no 55/2016-CGLC, cujo objeto
era a “aquisição de conjunto para proteção na aplicação de inseticida”
(fls. 09). Em outubro e 2016, a Municipalidade contratante emitiu
“autorização de fornecimento/execução de serviço” no 322/2016-CGLC,
conforme empenho no 16700/16, pelo valor de R$13.000,00, com prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032939-96.2018.8.26.0224 -Voto no 13218
5
pagamento de 30 dias a contar do recebimento da nota fiscal devidamente
atestada (fls. 31).
O apelante, então, forneceu os equipamentos,
conforme Nota Fiscal no 805, emitida em 22/11/2016 (fls. 34). A
Municipalidade informou que recebeu o material e que a quantidade
atendeu ao solicitado, consoante ofício datado de 25/11/2016 (fls. 70).
Ocorre que, em momento posterior, quando da
avaliação dos equipamentos de proteção, em 19/01/2017, a Municipalidade
constatou que alguns dos equipamentos estavam em desconformidade com
os padrões do edital (fls. 66/67). Em decorrência disso, foi solicitada a
devolução da Nota Fiscal no 805, conforme ofício datado de 03/03/2017
(fls. 73).
A despeito da demora entre o recebimento dos
equipamentos e a constatação das irregularidades o que inclusive ensejou
a instauração de processo administrativo contra os servidores envolvidos
no recebimento das mercadorias (fls. 75/81) , restou suficientemente
demonstrado nos autos que parcela dos produtos estava em
desconformidade com os requisitos do Edital.
Verifica-se que foram fornecidos seis tipos de
equipamentos, a saber: (i) respirador purificador de ar (peça semifacial);
(ii) filtro combinado 9150 A1P2; (iii) luva para proteção contra agentes
mecânicos e químicos; (iv) óculos de segurança; (v) vestimenta tipo
avental; e (vi) vestimenta de corpo inteiro. Destes, a Municipalidade
constatou que estavam em desconformidade os itens “vestimenta tipo
avental”, por não possuir etiqueta nem apresentar em caracteres indeléveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032939-96.2018.8.26.0224 -Voto no 13218
6
e bem visíveis o nome empresarial da empresa fabricante e do lote de
fabricação; e “vestimenta de corpo inteiro”, porque “no blusão, falta
cordonel na gola e nos punhos e o cordonel da cintura está costurado ao
corpo do blusão, impossibilitando assim o uso correto. A calça não possui
fechamento através de elásticos na cintura e na parte frontal das pernas
acima do joelho, conforme C.A. O protetor facial fornecido não consta no
C.A.” (fls. 66).
Com relação aos dois itens em desconformidade com
as regras do edital, observa-se que não tiveram serventia ao Município,
havendo, inclusive, a solicitação de devolução da nota fiscal. Dessa forma,
por não ter cumprido com suas obrigações contratuais, não se afigura
devido qualquer pagamento ao apelante referente aos itens “vestimenta
tipo avental” e “vestimenta de corpo inteiro”, valendo recuperar os
fundamentos da sentença neste ponto, no sentido de que, em aplicação
supletiva do art. 476 do Código Civil (exceptio non adimpleti contractus),
o apelante não pode, antes de cumprida sua obrigação, exigir o implemento
da do apelado.
Ainda quanto aos itens em desconformidade, não há se
falar em cerceamento de defesa, visto que os documentos dos autos são
suficientes para a formação do convencimento do juízo (art. 371 do CPC),
além do que o próprio autor-apelante requereu o julgamento antecipado da
lide (fls. 123), não podendo inovar em sede recursal.
Por outro lado, é preciso reconhecer que, dos seis itens
contratados, constaram-se irregularidades em apenas dois, não havendo
qualquer insurgência da Municipalidade quanto aos itens “respirador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032939-96.2018.8.26.0224 -Voto no 13218
7
purificador de ar (peça semifacial)”; “filtro combinado 9150 A1P2”; “luva
para proteção contra agentes mecânicos e químicos”; e “óculos de
segurança” (fls. 66). O próprio apelado, em suas contrarrazões, afirma que
“alguns dos produtos entregues estavam em desconformidade com o
previsto no edital (vestimenta tipo avental e vestimenta de corpo inteiro)”
(fls. 142; g.n.).
Além disso, é incontroverso nos autos que os produtos
foram entregues, e que não houve pagamento de qualquer valor pelo
Município. A esse respeito, o réu-apelado chega a reconhecer a
inadimplência de sua parte, conforme informações administrativas de que
estão em aberto os valores referentes à Nota Fiscal no 805 (fls. 86) e que a
gestão anterior cancelou empenhos indevidamente e “prejudicou aqueles
que de boa fé prestaram os serviços ou forneceram bens ao Poder
Público” (fls. 87).
Assim, considerando que quatro dos seis itens foram
fornecidos em conformidade com as normas do edital, e, ao que tudo
indica, foram usados normalmente pela Municipalidade, não havendo
qualquer notícia de que tenham sido devolvidos, surge ao contratante a
inarredável obrigação de pagar o preço correspondente ao adimplemento
parcial, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
de
Cobrança.
Contrato
Administrativo. Execução de obra. Construção de creche. 1.
Débito em aberto no total de R$ 146.329,17. Dívida existente e
inadimplemento incontroverso. Município que alega a
presença de irregularidades na execução do projeto, de modo a
justificar a retenção de valores não repassados à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032939-96.2018.8.26.0224 -Voto no 13218
8
Inexistência de comprovação de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da autora. Exegese do artigo 333, inciso
II, do Código de Processo Civil. Atestado expedido pela própria
Administração Municipal sobre a execução da obra a contento.
Sentença que declara a procedência da ação. Confirmação
que se impõe. 2. Atualização do saldo devedor nos moldes do
artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97 e alterações posteriores. Apelo
não provido. (Apelação no 0001915-95.2014.8.26.0648, Rel.
Des. Oswaldo Palu, 9a Câmara de Direito Público, j. em
07/10/2015; g.n.).
APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO Ação de cobrança
Contrato administrativo
Fornecimento de combustíveis à
municipalidade

Procedência

Admissibilidade

Caracterizado, na hipótese, o inadimplemento contratual
Ausência de prévio empenho ou previsão orçamentária que não
tem o condão de afastar a responsabilidade pelo pagamento da
obrigação contratada, sob pena de enriquecimento ilícito da
Administração Precedente Sentença mantida, quanto ao
mérito Aplicação, contudo, dos critérios de atualização da Lei
no. 11.960/09, porquanto pendente decisão de modulação dos
efeitos
da
declaração
de
inconstitucionalidade
por
arrastamento da referida norma, na ADI 4357 Apelação a que
se nega provimento, provido, em parte, o reexame necessário.
(Apelação no 0009955-29.2014.8.26.0337, Rel. Des. Maria
Olívia Alves, 6a Câmara de Direito Público, j. em 28/09/2015;
g.n.).
Destarte, a sentença merece parcial reforma, para que
seja julgada parcialmente procedente a demanda, a fim de condenar o réu-
apelado a pagar ao autor-apelante o preço correspondente ao fornecimento
dos itens (i) respirador purificador de ar (peça semifacial); (ii) filtro
combinado 9150 A1P2; (iii) luva para proteção contra agentes mecânicos
e químicos; e (iv) óculos de segurança, a ser apurado em fase de
liquidação.
Por fim, quanto aos consectários legais, os juros de
mora incidem nos termos da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032939-96.2018.8.26.0224 -Voto no 13218
9
11.960/09, a partir da citação; e a correção monetária, pelo IPCA-E, a
partir de quando exigíveis as verbas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima explicitados, invertendo-se
os ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora